Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA SEMOB N. 238/2024. ILEGALIDADES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação declaratória de ato administrativo (Portaria SEMOB n. 238/2024), o Juízo de origem concluiu que inexistem ilegalidades passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, tendo como parâmetros as Leis Distritais n’s. 2.706/2001 e 3.106/2002 e à Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade de ato administrativo (Portaria SEMOB n. 238/2024), publicado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, bem como violação aos demais princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da CRFB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Inexistindo ilegalidades em ato administrativo, descabe a sua alteração pelo Poder Judiciário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 8o, “c” a “e”, 24, caput, 29, I, e Anexo I, todos da Lei n. 3.106/2002 (Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal); arts. 5o, XIX, 7o, II, 23, § 1o, e 26, § 1o, todos da LGPD; art. 884 do Código Civil; art. 20, parágrafo único, da LINDB; e art. 6o da Lei Distrital n. 2.706/2001.
Jurisprudência relevante: Súmula 473 STF.